Tribunal: TJMT
Processo: 1002879-15.2016.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002879-15.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DANIEL CARLOS NEDEL - CPF: 886.548.509-49 (APELANTE), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO), ROSEMARY QUEIROZ FERREIRA - CPF: 318.116.981-15 (APELADO), PATRICIA MEIRELLES WIECZOREK - CPF: 011.399.481-80 (ADVOGADO), BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO - CPF: 041.321.891-04 (ADVOGADO), ROSEMARY QUEIROZ FERREIRA - CPF: 318.116.981-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), M. E. Q. N. (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO –CONDENAÇÃO DA EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – INFORMAÇÃO DO DESCUMPRIMENTO PRETÉRITA AO PAGAMENTO INTEMPESTIVAMENTE REALIZADO –RECURSO DESPROVIDO. Sendo comprovado que a parte exequente apenas percorreu aquilo que lhe é de direito, conforme o disposto nos arts. 528, §3o e 7o, e 911, ambos do CPC, e, no art. 5o, LXVII, da CF, sem alterar a verdade dos fatos, a condenação por litigância de má-fé não procede, dada a ausência de prova de sua existência, quanto mais da caracterização do dano processual a que a condenação cominada na lei visa compensar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO no 1002879-15.2016.8.11.0003 – Classe 198 – CNJ – RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por DANIEL CARLOS NEDEL contra a r.sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de
Execução de Alimentos
(Proc. no 1002879-15.2016.8.11.0003), ajuizada por MARIA EDUARDA QUEIROZ FERREIRA representada por sua mãe ROSEMARY QUEIROZ FERREIRA contra o apelante, extinguiu o processo com fulcro nos arts. 924, II, e 925, ambos do CPC, em razão da satisfação da obrigação (cf. ID 34726726).

O apelante sustenta que a exequente alterou e omitiu a verdade dos fatos, já que foi devidamente comprovado o pagamento de todas as parcelas discutidas em juízo, devendo, pois, ser a ela imposta a pena prevista no art. 81 do CPC.

Diz, ainda, que, os atrasos de no máximo “
dois ou três dias no pagamento
” se deve ao fato de que o apelante “
sobrevive da prestação de serviços autônomos
” o que dificulta o pagamento na data fixa definida judicialmente.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que a apelada seja condenada as penas de litigância de má-fé (cf. ID 34726731 – Pág. 10).

Nas contrarrazões de ID 34726736, a apelada pugna pela manutenção da sentença.

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo (cf. ID 36178479 – Pág. 1/2).

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, 11 de março de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Maria Eduarda Queiroz Nedel representada por sua mãe Rosemary Queiroz Ferreira ajuizou a presente ação de execução de alimentos contra o requerido Daniel Carlos Nedel pretendendo o recebimento de créditos relativos à pensão alimentícia em atraso.

O executado comprovou que satisfez a dívida do mês de setembro/2016 e dos meses subsequentes, ainda que posteriormente à data de vencimento (cf. ID 34726714 – Pág. 1/12), e por entender serem inverídicos os fatos narrados pela exequente, pleiteou pela aplicação da multa por litigância de má-fé, com fulcro no arts. 80, II, e 81, ambos do CPC.

Dada a satisfação da obrigação alimentar, a MMa. Juíza extinguiu o processo nos termos dos arts. 924, inciso II, e 925, ambos do CPC, deixando de aplicar a pena prevista no art. 81 do CPC em face da exequente, pois, esta, teria apenas exercido seu direito previsto em lei (cf. ID 34726726).

No mesmo sentido a douta Procuradoria Geral de Justiça, opinando pelo desprovimento do apelo (cf. ID 36178479 – Pág. 1/2).

De fato, a apelada percorreu aquilo que lhe é de direito, conforme o disposto nos comandos legais insculpidos pelos arts. 528, §3o e 7o, e 911, ambos do CPC, e, no art. 5o, LXVII, da CF.

Saliento que, o enunciado da Súmula 309 do STJ, acolhido pelo §7o do art. 528 do CPC, estabelece que “
o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo
” (DJ 19/4/2006).

No caso, a prestação alimentícia do mês de setembro/2016, somente foi satisfeita em 20.09.2016, no decorrer do trâmite processual. Nesse mesmo ínterim, a exequente informou os demais descumprimentos referentes aos meses de outubro/2016, novembro/2016, dezembro/2016, janeiro/2017 e fevereiro/2017, cujas prestações venciam no
15o
dia de cada mês e, que somente foram pagas, respectivamente, nas datas de
18
.10.2016,
17
.11.2016,
19
.12.2016,
17
.01.2017 e
17
.02.2017, coincidentemente com as datas em que foram comunicados os descumprimentos no juízo de origem (cf. ID 34726714 – Pág. 1/12).

Não houve inverdade da parte da exequente, mas, apenas preferência em comunicar o descumprimento do pagamento no prazo estipulado judicialmente, ao invés de acatar com os pagamentos intempestivos, solicitando a inserção dos débitos na execução para aplicação das cominações legais, caminho percorrido que não surtiu qualquer efeito em vista da extinção da demanda (CC, art. 925 e inciso II do 924) que considerou estarem satisfeitas as obrigações alimentares.

Importante deixar claro que é irrelevante para o pedido de prisão civil com fundamento no art. 528 do CPC, o tempo de inadimplência do alimentante frente à obrigação pecuniária, tanto é que não há comando legal instituindo o melhor estágio do descumprimento a ensejar a propositura da execução dos alimentos, sendo indiscutivelmente possível que o devedor seja executado com apenas 01 (um) ou 05 (cinco) dias de atraso no pagamento, conquanto seja observada as exigências previstas no enunciado outrora transcrito (Súm. 309 do STJ).

Portanto, ainda que manifesto o interesse do alimentante no cumprimento da obrigação de prestar alimentos, satisfazendo a obrigação que lhe foi outorgada por decisão judicial transferindo mensalmente o importe financeiro determinado, todo o esforço desempenhado pode “cair por terra” se não seguir à risca a forma de satisfazer a dívida, deixado transcorrer o prazo de vencimento estipulado.

A vaga fundamentação produzida pelo apelante de que trabalha de modo autônomo e, que, isso interfere no pagamento da pensão alimentícia na forma fixada, não supre
o único preceito relevante
para o deslinde da demanda, incutido no §2o do art. 528 do CPC, pois, “
somente a comprovação de fato que gere a impossibilidade
absoluta
de pagar justificará o inadimplemento
” (
negritei
).

Se o exequente enxerga empecilho excessivo frente ao cumprimento da obrigação nos termos celebrados, deve, pelo meio processual adequado, buscar o meio mais apropriado para satisfazer a responsabilidade que lhe é inerente, levando-se em consideração o caráter da prestação alimentícia que é justamente suprir as necessidades básicas diárias de sobrevivência e manutenção do alimentando.

Sendo assim, a condenação por litigância de má-fé não procede, seja porque não há prova de sua existência, quanto mais da caracterização do dano processual a que a condenação cominada na lei visa compensar.

Com essas considerações,
desprovejo o recurso
.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2020